Tribunal: TJBA
Processo: 0506292-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506292-04.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORACY DE JESUS LEAO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS, LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS, PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO PERSISTENTE. DEFEITO NO MOTOR. GARANTIA DE CINCO ANOS. REITERADOS COMPARECIMENTOS À CONCESSIONÁRIA, COM A EFETIVAÇÃO DA SOLUÇÃO A DESTEMPO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM, CONSIDERANDO-SE O USO DESDE A DATA DA COMPRA, CONFORME TABELA FIPE. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00. REDUÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE R$1.580,32, DE FORMA SIMPLES, REFERENTE AO DESEMBOLSO DE QUANTIA PARA REPARO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA ACIONADA PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA ACIONANTE NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506292-04.2015.8.05.0001, em que figuram como acionante NORACY DE JESUS LEAO FERREIRA e como acionada CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da acionada e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo da acionante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator
.